Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORA E CONDOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade pela apelante se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso se insurge contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade da autora para ajuizar a ação de consignação em pagamento e pleitear a ilegalidade da multa e honorários advocatícios convencionais. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Não se conhece dos documentos juntados em razões de apelação, na forma do art. 435, parágrafo único, 435 e 1.014, todos do CPC, se a apelante não apresenta qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, deixando de declinar o motivo pelo qual não os disponibilizou durante a fase de instrução do presente feito.
3. Ausente a comprovação, a tempo e modo, de que autora é residente/domiciliada no condomínio réu, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de consignação em pagamento atinente a débitos condominiais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.